Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-37.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), JOAO LOURENCO DE CARVALHO - CPF: 481.836.521-15 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUMARA DE FATIMA RAMOS - CPF: 815.916.241-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU
–
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
- PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta das condutas, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

2. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. FRANCISCO ARANTES NETO

PACIENTE

JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1002500-20.2020.8.11.0008, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal,
em tese perpetradas em face da vítima
Jumara de Fátima Ramos
, sua ex-companheira.

Buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do
writ
invoca a excepcionalidade da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da
falta de fundamentação jurídica válida
e
ofensa ao princípio da homogeneidade,
pois, ao seu ver, contrariamente ao vertido pela autoridade judiciária, não há nada de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios que ostenta; além disso, é primário e está preso há mais de 10 (dez) dias por crimes apenados com detenção, tornando
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, oportunamente, requer a
intimação da inclusão do feito em pauta para fins de sustentação oral.
E,
no mérito
,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 71722989 ao ID 71722994.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 71881459) e, por meio do petitório de ID 73129475, o impetrante
reiterou
o pedido de concessão liminar da ordem, o que restou igualmente
indeferido
por este Relator, consoante se observa no
decisum
anexado sob o ID 73210472.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 73294966.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 74960457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Francisco Arantes Neto (OAB/MT 25.147)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
d
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
João Lourenço de Carvalho
foi preso em flagrante no dia
18/12/2020
, pela suposta prática dos crimes descritos nos
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal
, sendo o auto flagrancial homologado, com subsequente
conversão em custódia preventiva,
para garantir a integridade física da vítima e a execução das medidas protetivas outrora deferidas.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Sem razão, contudo.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente teve decretadas em seu desfavor as seguintes medidas protetivas de urgência (autos n.º 1002265-53.2020.8.11.0008), referentes à sua ex-convivente
Jumara de Fátima Ramos
, na data de
09/12/2020
:

“a.

Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 1500 metros) ou mesmo telefone ou lhe mande recados, seja para a ofendida ou para seus familiares e/ou testemunhas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada incômodo/situação constrangedora causada pelo requerido à requerente e/ou a seus familiares ou testemunhas;

b. Proíbo o ofensor de frequentar a residência da vítima, bem como seu local de trabalho e em locais em que a vítima já se fizer presente, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

c. Proíbo o ofensor de promover qualquer tipo de contanto com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;”
[disponível no 71722994, p. 27/29].

Em seguida, precisamente na data de
10/12/2020
, foi
devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“(...)
Na data de 10/12/2020 às 08:30 horas, INTIMEI o suspeito JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO,
o qual após ouvir leitura do mandado e do deferimento das medidas protetivas de urgência bem ciente ficou e exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. Sérgio de Campos Borges Oficial de Justiça.”
(vide: andamento virtual do procedimento criminal n.º 1002265-53.2020.8.11.0008)

Todavia, verte do decreto de prisão preventiva e dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante do increpado, que já no dia
18/12/2020
, ou seja,
aproximadamente uma semana depois
,
a despeito de regularmente cientificado das providências judiciais impostas
, o paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu importunando a vítima
, uma vez que subiu no muro de sua residência e proferiu inúmeras ameaças contra a ex-convivente.

Deveras, a inobservância, pelo increpado, das medidas protetivas de urgência previamente fixadas constitui motivo idôneo para o decreto e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a execução das referidas providências, não sendo demais apontar que
o transcurso de apenas 08 (oito) dias entre a intimação acerca das medidas judiciais impostas e o seu descumprimento
, demonstra o menosprezo do paciente pelas ordens judiciais e a efetiva necessidade da prisão como forma de resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida, porquanto insuficientes as medidas acautelatórias mais brandas.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto na data em que flagrado ameaçando a vítima
Jumara de Fátima Ramos
, o paciente estava ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos de n.º 1002265-53.2020.8.11.0008, e ainda assim, optou por descumpri-las.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação criminal e depoimentos da vítima e dos policiais militares na repartição policial, a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia no
gravame à ordem pública
, por entender demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar a vítima, o que torna necessário o seu encarceramento para resguardo da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.”
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT)
.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

Enfim, quanto ao argumento de que a manutenção da custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade do paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021